Tribunal: TJDFT
Processo: 0725614-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725614-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINE MUNIZ TELLES AGRAVADO: EVA DA GLORIA GONCALVES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo ANA CAROLINE MUNIZ TELLES contra ato judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 99027051 do processo 0017777-83.2015.8.07.0007), que, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra si por EVA DA GLORIA GONCALVES SILVA, determinou à parte executada, ora agravante, demonstrar cabalmente “que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, bem como a comprovar o recolhimento das custas atinentes ao cumprimento de sentença da verba honorária”, sob pena de indeferimento. Vindo os autos conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre as hipóteses de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC (ID 28083904). A parte recorrente, embora intimada, quedou-se silente (ID 28475618). Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC -vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo do agravante em suas razões recursais, do que se depreende dos autos o provimento judicial objeto da irresignação, em que pese intitulado decisão interlocutória, não possui conteúdo decisório, consubstanciando-se materialmente em despacho de mero expediente, no qual o Juízo faculta à parte oportunidade para que apresente os elementos que viabilizariam a execução dos honorários sucumbenciais contra parte que goza do benefício da gratuidade de justiça, na forma requerida pela agravante. De relevo consignar que cabe ao Juízo processante adotar as medidas que entender necessárias à hígida tramitação da ação proposta, e, tendo constatado vício no pleito da executada, ora agravante, o qual, no entanto, seria passível de ser saneado pela efetiva demonstração de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade à parte credora, no caso dos autos (art. 98, § 3o do CPC), correta e adequada a intimação da executada para fundamentar seu pleito, antes de proceder ao respectivo indeferimento. Ademais, no mesmo pronunciamento, fora concedido à parte que buscava o cumprimento de sentença da verba honorária nos autos da origem a oportunidade do recolhimento das respectivas custas processuais, requisito objetivo para que o procedimento requisitado tenha seu trânsito. Assim, ao contrário do alegado pela agravante nas razões recursais, não houve o indeferimento do pedido de promoção da execução dos honorários advocatícios pelo Juízo a quo, senão tão somente se oportunizou à parte requerente que demonstrasse os requisitos que permitiram a sua admissão, inclusive em observância aos princípios da cooperação e da não surpresa (art. 6o e 9o do CPC). Portanto, contra provimento judicial que saneia e organiza o processo, via de regra, não cabe interposição de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, nem há, casuisticamente, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessa(s) questão(ões) por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação. A propósito, colaciono o seguinte aresto oriundo da jurisprudência desta Corte, e que trata da temática versada na presente irresignação recursal, sob a óptica análoga dos provimentos judiciais que determinam a emenda à inicial para que se realize a respectiva adequação: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decisão que determina à parte autora que emende a petição inicial, sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à parte autora será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial - essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). 2. A rigor, que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Assim, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto prestar-se-ia a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida 3. Para o conhecimento do agravo de instrumento, é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC, devidamente transcritas no decisum agravado. E por mais que se dê prestígio à tese da taxatividade mitigada, sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para admitir o cabimento do agravo de instrumento para além das hipóteses ali definidas, não se materializa, aqui, situação de dano irreparável capaz de fazer com que mereça ser conhecido o agravo de instrumento interposto. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1225037, 07221174520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, o interesse recursal somente estará presente se e quando se verificar o descumprimento da determinação de emenda, e, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial. Ademais, considerando que o pedido inicial de processamento do pleito satisfativo em relação aos honorários advocatícios em favor da agravante não foi efetivamente decidido pelo Juízo da origem, a matéria versada sequer amolda às hipóteses do art. 1.015, do CPC, nem tampouco se verifica urgência que autorize interpretação extensiva na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.704.520/MT, Tema 988). Portanto, considerando que dos despachos não cabe recurso, consoante dicção do art. 1.001 do CPC, inadmissível o trânsito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com lastro no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, III e XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator